Tribunal: TJDFT
Processo: 0016057-20.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM EXCLUSIVO. ART. 1659, I, CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 1.659, I, do Código Civil regula o regime da comunhão parcial e exclui da partilha os bens particulares ou aqueles sub-rogados em seu lugar, sendo irrelevante que a sub-rogação tenha se ultimado na constância da sociedade conjugal.
2. Constatando-se que a data de subscrição do instrumento particular de cessão de direitos relativo a bem primitivo é anterior ao advento do enlace marital, cediço que se trata de bem particular não suscetível à partilha.
3. É inviável a adoção do total do preço do patrimônio como parâmetro para fins de fixação da verba honorária. Os pedidos de divórcio, guarda para a genitora e regulamentação de visitas para o genitor são de valor inestimável.
4. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).
5. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
6. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
7. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179).
8. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário.
9. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente.
10. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.